Tribunal: STF
Processo: Rcl 79497
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de São Paulo alega ter a Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1015414-2.2024.8.26.0053, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Afirma ter sido proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários.



    Narra ter o órgão reclamado julgado procedente o pedido, de modo a determinar o pagamento do adicional de insalubridade da parte ora beneficiária com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, sob o fundamento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais.



    Aponta inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à parte reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Segundo o quadro fático delineado pelas instâncias de origem, o beneficiário é empregado público, contratado pelo regime celetista, e vinha recebendo adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo, nos moldes do art. 192 da CLT.



    O órgão reclamado entendeu aplicável à situação jurídica dos autos o art. 3º da Lei Complementar estadual n. 432/85, com redação conferida pela LC n. 1.179/12, que assim dispõe:



    Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 



    I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais);



    II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); 



    III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); 



    IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).



    Contudo, como aponta o reclamante, a turma recursal parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito:



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. 



    Assim justificou o órgão reclamado a equiparação de regimes remuneratórios:



    É certo que ao Poder Judiciário é vedado a substituição de determinada base de cálculo do adicional de insalubridade por outra, por não lhe ser atribuída a função legiferante, conforme súmula vinculante nº 4 



    [...]



    Ou seja, é necessária a edição de lei para que haja a substituição o indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Contudo, houve a referida edição de lei pelo Estado de São Paulo com a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, na qual houve a substituição da forma de cálculo do adicional de insalubridade até então prevista, passando a adotar valores fixos, sem qualquer vinculação ao salário-mínimo [...]



    Assim, considerando a alteração legislativa, o adicional de insalubridade deve ser pago conforme disposto na LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012 porque, como a lei não faz qualquer distinção em relação ao regime jurídico dispensado ao trabalhador, quer celetista, quer estatutário, nos termos de seu art. 1º, aplica-se referida norma ao funcionário ou servidor da Administração Direta ou das Autarquias.



    Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregado público vantagem remuneratória não prevista expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários.



    Essa medida, entretanto, esbarra na vedação contida no verbete vinculante em exame.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido no Processo n. 1015414-2.2024.8.26.0053, e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente